Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-47.2023.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006333-47.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERIK DOS SANTOS DELUQUE - CPF: 072.249.931-07 (RECORRIDO), BRENDA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 070.984.191-41 (VÍTIMA), JEAN CARLOS JUSTINIANO (ASSISTENTE), FRANCISCO LINO DOS SANTOS JUNIOR (ASSISTENTE), REGINA DOS SANTOS - CPF: 794.948.541-87 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS JUSTINIANO - CPF: 014.204.321-41 (ASSISTENTE), FRANCISCO LINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 973.281.893-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006333-47.2023.8.11.0006– CLASSE 417 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO :- ERIK DOS SANTOS DELUQUE

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2°, VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). O Ministério Público pleiteia a diminuição da pena na fração mínima (1/3), sob o argumento de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento, propondo a redução na fração intermediária (1/2), considerando o iter criminis percorrido e a pouca lesividade causada à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da fração de diminuição da pena em razão da tentativa para 1/3, conforme requerido pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a fração intermediária de 1/2 é mais adequada diante do iter criminis percorrido e da ausência de risco iminente de morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da fração de diminuição pela tentativa depende da análise do iter criminis percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a fração redutora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No caso, a tentativa se aproximou da consumação, uma vez que o réu desferiu golpes com faca contra a vítima, causando lesões na perna e no ombro. A consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente pela intervenção de terceiros.

A gravidade moderada das lesões e a ausência de risco iminente de morte justificam a adoção da fração intermediária de 1/2, ao invés da fração mínima de 1/3, conforme precedentes jurisprudenciais que levam em conta a fase da execução e o resultado efetivo da ação.

Assim, acolhe-se parcialmente o recurso ministerial para reduzir a fração de diminuição da pena pela tentativa para 1/2, fixando-se a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A fração de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo aplicada a fração intermediária de 1/2 quando o crime se aproximar da consumação sem atingir resultado letal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º, "b"; 65, III, "d"; 121, § 2º, VI e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 469.922/SC; TJMT, Apelação Criminal 0000806-04.2014.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal nº
1006333-47.2023.8.11.0006,
que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, VI, c/c §2º-A, I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público, em suas razões recursais, requer a
revisão da dosimetria
da pena, pleiteando a aplicação de uma redução menor na fração correspondente à tentativa, alegando que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu (id. 273424382).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso ministerial, ou, que seja reconhecida a fração em 1/2 (metade) (id. 257666332).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo
parcial provimento
, para reduzir a pena em 1/2, considerando o
iter criminis
percorrido e a pouca lesividade causada à vítima, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, I, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto – Inconformismo ministerial – Pugna pela redução do quantum de diminuição referente à tentativa de 2/3 para 1/3 – Pleito parcialmente procedente – Quantum da tentativa – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena – Necessária readequação do quantum de diminuição para 1⁄2, considerando o inter criminis percorrido e a pouca lesividade causada a vítima
– Pelo parcial provimento do recurso.
”.
(id. 268593787).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

N

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025